Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727982-73.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0014593-60.2003.8.07.0001 AGRAVANTE: NERI RADER AGRAVADO: CYLON MAGAGNIN FILHO DESPACHO Verifica-se, nos autos de origem (ID 33312526), que o executado, ora agravado, informou como endereço de residência e domicílio a Fazenda Vale do Sol, GO-118, Km 56, Planaltina/GO, ainda não diligenciado. Sendo assim, intime-se o agravante para confirmar a informação do domicílio da parte adversa, requerendo a expedição de carta precatória, se for o caso, ou indicar endereço atualizado para viabilizar as intimações necessárias. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora